Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-57.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-57.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI - CPF: 067.098.101-00 (APELADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA - CPF: 063.721.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. CONEXÃO DE CRIMES. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que impronunciou a ré Lauanda dos Santos Mantelli em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, mantendo a pronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado e organização criminosa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes para pronunciar a acusada Lauanda dos Santos Mantelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, conexos ao homicídio doloso, de competência do Tribunal do Júri.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, devido à confissão da ré, corroborada por outros elementos probatórios que indicam seu suposto envolvimento nos crimes a ela imputados, cabe ao Júri Popular, competente, por atração, julgar a integralidade dos crimes conexos ao doloso contra a vida.

4. A jurisprudência admite o concurso de agentes no crime de porte de arma de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade do armamento entre os participantes do ato criminoso. Assim, considerando que a ré supostamente tinha conhecimento da presença de armamento bélico, que, em tese, estava acessível a todos os ocupantes do veículo, esse delito deve ser apreciado pelo Júri Popular.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para pronunciar Lauanda dos Santos Mantelli nos termos dos arts. 14 e 33, caput, da L. 10.826/03 e L. 11.343/06, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri para julgamento em conjunto com os crimes já pronunciados.

Tese de julgamento:

1. "

A competência para julgar os crimes conexos ao delito doloso contra a vida é do Tribunal do Júri, desde que presentes indícios mínimos de autoria e materialidade."

2. "É possível o concurso de agentes no crime de porte de arma de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade do armamento entre os participantes do ato criminoso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 29; CPP, arts. 78, I, e 413; L. 10.826/03, art. 14; L. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 05.02.2014; TJ-MT, N.U. 00029209320178110025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30/01/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, o qual
pronunciou

a ré
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e a
impronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06; e
impronunciou
o réu
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e o
absolveu
pela prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

O Ministério Público, em suas razões, requer a reforma da sentença atacada para pronunciar a acusada
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e tráfico de drogas, ante a presença de indícios suficientes de autoria.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
1º fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 30 de novembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2022, na via pública, notadamente na Rua Amazonas, Bairro Jardim Aurora, na cidade de Sorriso/MT,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
portavam arma de fogo e munições de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

3º fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 22h50m, na via pública, notadamente na Rua Amazonas (nas proximidades da residência de nº 671), Bairro Jardim Aurora, na cidade de Sorriso/MT,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA

entregaram ao consumo
e
forneceram substância entorpecente (uma porção de maconha)
para o usuário JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, exame pericial preliminar em substâncias entorpecentes e laudo pericial).

4º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2022, por volta das 22h50m, na via pública, notadamente na Rua Amazonas (nas proximidades da residência de nº 671), Bairro Jardim Aurora, na cidade de Sorriso/MT,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
e
mediante dissimulação
,
mataram
JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA com disparos de arma de fogo.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
e
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
foram incumbidos pela facção criminosa de assassinarem a vítima JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA – “cumprimento de decreto” (
motivação torpe
).

Apurou-se que, no dia dos fatos,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
passou a conversar com a vítima JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA através de aplicativo social (whatsapp). Consta que, durante o diálogo,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
, como forma de disfarçar a sua real intenção (homicida), afirmou à vítima no sentido de que iria até a sua residência para entregar-lhe determinada porção de droga (
dissimulação
), pelo que partiu para lá juntamente com
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
numa motocicleta. E assim que chegaram,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
enviou mensagem de texto (via whatsapp) à vítima anunciando a sua chegada, tudo como forma de atraí-la para a via pública (
dissimulação
).

É do produto da investigação que
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
permaneceu sentado na motocicleta, ao passo que
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
desembarcou do veículo e, ocultando a intenção homicida, entregou ao ofendido JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA uma porção de maconha para o seu consumo (
dissimulação
). A partir daí, no instante em que a vítima já retornava para a sua residência (de costas),
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
passou a atacá-la de surpresa com disparos de arma de fogo.

Logo após ter sido alvejado, JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA, impulsionado pelo instinto de preservação da própria vida, tentou dali se afastar e correu pela via pública, porém sem êxito, pois
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
partiu em sua direção (de motocicleta), perseguiu-lhe e desferiu-lhe outros disparos de arma de fogo, com a consequente provocação de sua morte.

Após a prática do crime doloso contra a vida,
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
e
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
empreenderam fuga imediata do local, pelo que evitaram, assim, a sua prisão em flagrante delito.”
(Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo
a quo

pronunciou

a ré
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
pela prática dos crimes previstos no art. 2ª, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e a
impronunciou
pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06; e
impronunciou
o réu
WEMERSON DOUGLAS DA SILVA TEDEIA
pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e o
absolveu
pela prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Irresignado, o Ministério Público pugna pela
reforma da sentença atacada para pronunciar a acusada
LAUANDA DOS SANTOS MANTELLI
pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e tráfico de drogas, ante a presença de indícios suficientes de autoria.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

De proêmio, convém ressaltar, que inexistem dúvidas a respeito da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou de participação em relação delito de homicídio qualificado e organização criminosa, tanto que esses aspectos não estão sendo questionados, motivo pelo qual, passo à análise da existência de indícios suficientes de autoria referentes aos crimes conexos (porte ilegal de arma de uso permitido e tráfico de drogas) ao doloso contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, que são objeto do presente recurso.

O art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe que, ao ser admitida a acusação por crime doloso contra a vida, a competência para julgar os delitos conexos também é do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia
.
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000– Terceira Câmara Criminal -Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho– 14.7.2020).

Portanto, é necessário que o juiz sumariante indique a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preconiza o art. 413 do CPP, para que o delito conexo seja apreciado pelo Tribunal do Júri.

Ao analisar os autos, verifica-se que a
materialidade dos delitos
emerge do Boletim de Ocorrência (Id. 223847677), do Relatório de Investigação nº 2022.13.86083 (Id. 223847692), dos Vídeos (Ids. 223847693, 223847694, 223847695 e 223847697), do Relatório Complementar de Investigação nº 2023.13.5899 (Id. 223848153) e do Laudo Pericial nº 543.3.10.9907.2024.139177-A01 (Id. 223848292).

Em relação aos
indícios suficientes de autoria delitiva
, trago à baila os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

A ré
Lauanda dos Santos Mantelli
, na fase extrajudicial, declarou que, no sábado anterior ao dia dos fatos,
forneceu substância entorpecente, análoga à maconha
, à vítima e que, um dia antes dos acontecimentos, foi procurada por uma pessoa do Rio de Janeiro e por outra de Cuiabá, ambas integrantes do Comando Vermelho, que queriam saber o endereço da vítima, pois sabiam que
Lauanda dos Santos
havia ido até a casa dela para levar droga e informaram que a vítima estava
“decretada”
de morte. Na ocasião, acabou sendo coagida a fornecer as informações solicitadas.

A ré afirmou, ainda, que, no dia dos fatos, duas pessoas foram ao seu local de trabalho, sendo uma delas identificada como “PL”, que informou que, naquele dia, iria até a casa de
Lauanda
para que ela o levasse à residência da vítima. Naquela noite, por volta das 20:00 horas,
“PL”
foi até a residência de
Lauanda
em um veículo VW/GOL, acompanhado de mais duas pessoas,
todos armados
, ocasião em que
Lauanda
os levou até onde a vítima morava e, após isso, retornaram para a casa de
Lauanda
. No horário dos fatos,
Lauanda
retornou de motocicleta com
“PL”
à residência da vítima, ocasião em que
“PL”
pegou o celular de
Lauanda
e enviou uma mensagem à vítima, dizendo que estava em frente à sua residência. Ao sair, a vítima pegou uma porção de maconha com
Lauanda
e, ao se virar para adentrar em sua residência, foi alvejada por disparos de arma de fogo, efetuados por
“PL”
.

Em juízo, a ré
Lauanda dos Santos Mantelli
ratificou suas declarações e negou ser integrante da facção criminosa
“Comando Vermelho”
.

A testemunha
Willian Krisman Silva Souza
, investigador de polícia, declarou que, pelas imagens capturadas pelo monitoramento eletrônico, foi possível identificar o envolvimento de um casal no crime de homicídio. As imagens mostram uma motocicleta conduzida por um homem, com uma mulher na garupa.
A mulher entrega algo à vítima
e, ao retornar para a residência, a vítima é alvejada pelo piloto da motocicleta, que saca uma arma de fogo e dispara contra ela. A vítima tenta fugir, mas sem sucesso.

A testemunha esclareceu, ainda, que, no aparelho celular da vítima, foi encontrada uma troca de mensagens entre ele e uma mulher, cujo contato estava salvo como
“Martinelli”
. Da conversa,
é possível extrair que a mulher iria até a residência da vítima para levar droga
e, ao chegar lá, pede para ele sair, momento em que ocorrem os fatos. Durante as investigações, verificou-se que a pessoa com quem a vítima estava conversando era a ré
Lauanda dos Santos Mantelli
.

No aparelho celular de
Lauanda
e
Wemerson
, constatou-se uma conversa em que um terceiro, identificado como
“PL-Maquinista”
, assume a condição de executor do crime de homicídio. Verificou-se, ainda, que
Lauanda
e
Wemerson
foram informados de que a vítima havia sido
“decretada”
pelo Comando Vermelho e repassaram informações sobre o ofendido à facção.

A testemunha
Jean Marcos do Amaral
, escrivão de polícia, narrou, em síntese, que a vítima
negociou uma droga
, por meio do
Whatsapp
, com uma mulher, posteriormente identificada como a ré
Lauanda dos Santos Mantelli
. Nas imagens capturadas pelo monitoramento eletrônico, é possível ver
Lauanda
entregando algo ao ofendido e, ao retornar para a residência, a vítima é alvejada pelo piloto da motocicleta, que saca uma arma de fogo e dispara contra ela. No celular de
Lauanda
, foi identificada uma conversa sobre o crime de homicídio, na qual se concluiu que o executor e coordenador do crime foi Alexandre, conhecido como
“Maquinista”
.

Além disso, vale destacar os elementos colhidos nos autos, especialmente os dados extraídos do aparelho celular da vítima, que demonstram que ele estava conversando com uma mulher identificada, nas investigações, como
Lauanda dos Santos Mantelli
. Nas mensagens, ela informa que levaria uma porção de maconha para ele e, em seguida, comunica que havia chegado ao endereço da vítima.

No mais, os vídeos da ação delituosa, captados por câmeras de segurança de residências próximas ao local dos fatos, evidência que a ré
Lauanda dos Santos Mantelli
desce da garupa da motocicleta e aguarda a vítima. Ao sair de sua residência, a vítima pega algo com a ré e, ao se virar para retornar, é alvejada pelo piloto da motocicleta, que saca uma arma de fogo e dispara contra ela.

Verifica-se, ainda, que foram encontradas duas porções de maconha em posse da vítima, conforme o Laudo Pericial nº 543.3.10.9907.2024.139177-A01. Ademais, importa consignar que, as mensagens extraídas do aparelho celular da ré, evidenciam que
Lauanda dos Santos Mantelli
, em tese, é integrante da facção criminosa Comando Vermelho e atua diretamente no tráfico de entorpecentes no município de Sorriso/MT, conforme indicado no Relatório Complementar de Investigação nº 2023.13.5899.

Nesse cenário, em face do substrato probatório, em especial a confissão da ré, cuja narrativa se mostrou coerente e consistente com as demais provas, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão da acusada ao Tribunal do Júri pelos crimes a ela imputados.

Isso significa dizer que, as provas encartadas nos autos evidenciam que a apelada, supostamente, mantinha contato com a vítima, fornecendo-lhe entorpecentes, o que evidencia a prática do tráfico de drogas. Verifica-se, ainda, que ela, em tese, participou do delito de porte ilegal de arma de fogo.

No mais, quanto à alegação defensiva apresentada em contrarrazões, de que não há fundamento para imputar o delito de porte ilegal de arma de fogo à apelada, por ter sido demonstrado que ela, em nenhum momento, utilizou-se da arma, consigno que a ré, em suas declarações, afirmou ter plena ciência, ao adentrar no veículo onde estava a pessoa identificada como
“PL”
, de que todos ali estavam armados e que, no momento dos fatos,
“PL”
portava uma arma de fogo. Assim, a meu ver, há indícios mínimos de autoria em concurso de pessoas no delito em questão,
considerando que a ré supostamente tinha conhecimento da presença de armamento bélico, o qual, em tese, estava acessível a todos os ocupantes do veículo. Sendo assim, tal delito deve ser apreciado pelo Júri Popular, competente, por atração, para julgar a integralidade dos fatos imputados.

Nesse contexto, o Superior Tribunal manifestou que
“não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento”
( HC n. 198.186/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/2/2014).

Confira-se, a propósito, julgado do TJ-MT quanto à possibilidade de concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo:

“Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 00029209320178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019)

Portanto, verifica-se que há suporte probatório apto a demonstrar, ao menos, a existência de indícios de autoria pela apelada nos delitos em questão, suficientes, por ora, para ensejar a pronúncia, por serem crimes conexos ao doloso contra a vida, cabendo aos jurados decidir soberanamente sobre o caso.

Nesse sentido, convém trazer precedente deste Tribunal:

“(...) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados. (...)” (TJMT, N.U 0017555-41.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.9.2021,publicado no DJe 20.9.2021).

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para pronunciar a ré
Lauanda dos Santos Mantelli
como incursa, também, nas sanções do art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06, devendo, assim, a ré ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 2ª, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.06.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024